Tribunal: TJDFT
Processo: 0734322-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO INEXIGÍVEL. ART. 882, DO CC. SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O instituto da prescrição, como sabido, tem por finalidade evitar a insegurança jurídica e a perpetuação de relações jurídicas no tempo. A prescrição não extingue a dívida, mas neutraliza a pretensão de exigir o respectivo pagamento.

2. Conquanto o direito ainda permaneça hígido, tanto que o ordenamento jurídico veda a repetição do pagamento espontâneo de dívida prescrita – obrigação natural (art. 882, CC), o seu titular deixa de possuir o direito de exigir o respectivo cumprimento

3. Não houve inserção dos dados da autora em cadastros de proteção ao crédito, mas, sim, em plataformas de negociação de dívidas, como o Serasa Limpa Nome, ambiente este restrito ao credor e ao devedor, o qual possibilita a negociação de dívidas, sem, contudo, tornar pública as informações ali constantes, como ocorre nos cadastros realizados junto aos órgãos de proteção ao crédito. Inexiste abusividade na inserção de dados do devedor no Serasa Limpa Nome, razão pela qual não há que falar em cobrança abusiva da apelada, quando inseriu os dados da autora na plataforma Serasa Limpa Nome.

4. Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço – critérios estampados no artigo 85, § 2o, do diploma processual –, e, ainda, a viabilidade do exercício do direito de ação e os princípios da inafastabilidade de jurisdição e da proporcionalidade, valendo-se do disposto no §8° do mesmo artigo, entendo justa e adequada a fixação a título de honorários advocatícios o montante constante da sentença recorrida.

5. Recurso conhecido e improvido.